Tribunal: TJBA
Processo: 8000817-70.2021.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000817-70.2021.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIASSUCE

Advogado(s)
:
MARIANA CARDOSO NEVES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO

APELADO: JOSE MARIA FERNANDES FARIAS

Advogado(s)
:
RAFAEL ALMEIDA GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PROVA DO TEMPO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE FISCAL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer ajuizada por servidor público municipal em face do Município de Ibiassucê, visando à incorporação do adicional por tempo de serviço e ao pagamento das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal.

2. Sentença do Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Caculé julgou procedentes os pedidos, determinando a inclusão do adicional de 10% por quinquênio sobre o vencimento básico e o pagamento retroativo das parcelas devidas.

3. Apelação interposta pelo Município, com alegações de ausência de interesse processual por falta de requerimento administrativo, ausência de prova do tempo de serviço e afronta às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal.

4. Contrarrazões apresentadas pelo autor, defendendo a manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de requerimento administrativo prévio inviabiliza o prosseguimento da ação judicial; (ii) saber se há nos autos prova suficiente do tempo de serviço do servidor a justificar a concessão do adicional; (iii) saber se a condenação judicial viola as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o ajuizamento da ação, especialmente quando o direito pleiteado está previsto em lei e a Administração se omitiu em implementá-lo.

7. O art. 122, § 2º, da Lei Municipal nº 192/2012 prevê a concessão automática do adicional por tempo de serviço, afastando a exigência de manifestação administrativa prévia.

8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG, restringiu a exigência de requerimento administrativo às ações de natureza previdenciária, hipótese distinta da presente.

9. O servidor demonstrou sua condição funcional e o tempo de serviço mediante provas documentais, especialmente fichas financeiras, e o Município, detentor das informações, não impugnou os fatos alegados nem produziu prova em sentido contrário, incidindo a teoria da carga dinâmica da prova.

10. A determinação judicial de cumprimento de lei municipal que concede vantagem pessoal não configura afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal nem representa aumento indevido de despesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: "É legítima a concessão judicial de adicional por tempo de serviço previsto em legislação municipal, independentemente de requerimento administrativo prévio, quando comprovado o tempo de exercício do servidor e configurada omissão da Administração em implementá-lo".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000817-70.2021.8.05.0035
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE IBIASSUCE
e como apelada
JOSE MARIA FERNANDES FARIAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .